Tribunal: TJDFT
Processo: 0738317-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA GENÉRICA E ESPECÍFICA. PACOTE ANTICRIME. IRRETROATIVIDADE DA LEI PARA DESCONSTITUIR A REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA NA FASE DE CONHECIMENTO COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A reincidência é uma condição pessoal do condenado, aferida segundo critérios objetivos dispostos na lei penal (artigos 63 e 64 do Código Penal). Trata-se de instituto com diferentes funções no curso do processo penal e importante instrumento para a concretização do princípio constitucional da individualização da pena, em ambas as fases, de conhecimento e de execução. Por isso, irradia efeitos característicos e determinados em cada fase do processo penal.
2. O Código Penal não faz distinção entre a reincidência genérica ou a específica. Refere-se apenas a reincidência, sem restringir o alcance da norma a um ou outro caso.
3. Tanto na sentença condenatória quanto no acórdão confirmatório da condenação foi reconhecida a reincidência do agravante, a qual ocasionou o agravamento da pena, o afastamento da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado e a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda.
4. A Lei n. 13.964/2019 não modificou os critérios para a caracterização da reincidência, tampouco excluiu a reincidência genérica da dosimetria da pena, mas apenas modificou as frações exigidas para a progressão de regime do apenado, durante a fase de execução penal, segundo as condições pessoais do apenado e a natureza do crime. Tal fato, contudo, não tem o condão de afastar a reincidência, ainda que genérica, assim como reconhecida no título executório penal formado durante a fase de conhecimento, com fundamento no art. 63 do Código Penal, o qual não foi alterado pela nova lei.
5. Recurso desprovido.